Tribunal: TJSP
Processo: 1011659-53.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Vistoria ambiental – Desnecessidade.

Acidente do trabalho – Males colunares – Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, há coisa julgada material quando

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Vistoria ambiental – Desnecessidade.

Acidente do trabalho – Males colunares – Ocorrência de coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se constatou a ausência de incapacidade.

Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do CPC/15, há coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso.

Auxílio-acidente – LER/DORT nos membros superiores – Laudos periciais dando conta da inexistência de redução da capacidade laborativa, não infirmados pelas demais provas produzidas – Nexo causal não comprovado – Ação improcedente.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011659-53.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EDILMA ALICE DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564 -Voto no 18.110 (anw)
2
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564
Apelante: Edilma Alice da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO: 18.110.
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência
Vistoria
ambiental Desnecessidade.
Acidente do trabalho Males colunares Ocorrência de
coisa julgada em virtude de anterior ação proposta perante
a Justiça Federal a respeito dos mesmos males, na qual se
constatou a ausência de incapacidade.
Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e §4o, ambos do
CPC/15, há coisa julgada material quando se reproduz
ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa de
pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita
a recurso.
Auxílio-acidente LER/DORT nos membros superiores
Laudos periciais dando conta da inexistência de redução
da capacidade laborativa, não infirmados pelas demais
provas produzidas Nexo causal não comprovado Ação
improcedente.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou à autora benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna, inicialmente,
pela conversão do julgamento em diligência para a realização da vistoria ambiental;
no mérito, defende a procedência da demanda, por entender presentes os requisitos
autorizadores para a concessão da benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564 -Voto no 18.110 (anw)
3
Embargos de declaração rejeitados (fls. 397).
Foram apresentadas contrarrazões, argumentando que a r.
sentença merece ser mantida. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Inicialmente, cumpre se consignar que não é o caso de
conversão do julgamento em diligência para a realização de vistoria ambiental.
Sendo o destinatário da prova o magistrado, pois ela se
destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da sua realização e refazimento.
Isto porque, além da inexistência de incapacidade em grau
indenizável, o nexo causal não restou comprovado, especificamente quanto ao
aspecto temporal para sua caracterização, como se verá abaixo.
No mérito, a autora alegou que, trabalhando para a empresa
mencionada na inicial na função de auxiliar de limpeza, foi acometida de males
colunares e LER/DORT nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Com relação à queixa de males colunares, há que se
reconhecer a existência de coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564 -Voto no 18.110 (anw)
4
Na ação intentada perante a Justiça Federal (Processo no
0002965-31.2017.4.03.6338) a queixa colunar foi objeto da inicial (fls. 260/261), de
avaliação pericial (fls. 349 e ss.) e das decisões proferidas, ali se concluindo que
inexistiria incapacidade laborativa (fls. 361 e ss.).
Ora, a coisa julgada é instituto processual que impede a
rediscussão de questão já decidida por órgão jurisdicional, cujo objetivo é a
segurança das relações jurídicas.
Analisado os dois feitos, verifica-se que a autora já havia
proposto ação com as mesmas partes, objeto e causa de pedir idênticos aos destes
autos, ao menos no que tange aos males colunares, no processo acima referido, que
tramitou perante o Juizado Especial Federal de São Bernardo do Campo, que foi
julgado improcedente, sentença que transitou em julgado em agosto de 2018 (fls.
380).
As ações foram propostas com poucos dias de diferença (esta,
em 18.05.2017, àquela, em 22.05.2017 fls. 283). A ausência de incapacidade já foi
reconhecida em ação anterior, e há coisa julgada sobre o tema, pelo menos nos
estritos limites desta lide, considerando-se a narrativa da exordial. A propósito do
tema, leciona Nelton dos Santos:
O autor não pode ajuizar mais de uma demanda
idêntica (...). Se, no entanto, ele o fizer, deverá suportar a
extinção, sem resolução do mérito, dos processos repetidos.
Dando-se a renovação de demanda ainda sem sentença transitada
em julgado, a extinção do processo ocorre em função da
litispendência; se, todavia, a demanda renovada contar, já, com
sentença de mérito transitada em julgado, a extinção do novo
processo terá como fundamento a coisa julgada (Código de
Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos
Marcato, 3a ed., Editora Atlas S.A., 2008, p.807).
E não se olvide a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564 -Voto no 18.110 (anw)
5
Não é de hoje que, sempre forte na lição de
Liebman, venho asseverando que a autoridade da coisa julgada
material sujeita-se sempre à regra rebus sic stantibus, de modo
que, sobrevindo fato novo, 'o juiz, na nova decisão, não altera o
julgado anterior, mas, exatamente para atender a ele, adapta-o ao
estado de fato superveniente'... (...) Diz-se que o efeito preclusivo
da coisa julgada cobre o deduzido e o dedutível, sendo
absolutamente imperativo entender-se, a contrario sensu, que não
fica abrangida por ele qualquer matéria que, por ser posterior,
não fosse (obviamente) suscetível de deduzirse antes do
julgamento da causa. (Fundamentos do Processo Civil Moderno,
6a edição, Tomo II, Malheiros Editores, 2010, p. 1.170/1.173).
Anota-se, ademais, que não há qualquer motivo que justifique
o ajuizamento de duas ações sobre a mesma lesão incapacitante em searas diferentes.
Constatada, pois, a identidade de partes, de causa de pedir e
de pedido entre esta ação e a anterior, que transitou em julgado, resta configurada a
autoridade da coisa julgada, prevista no art. 502, do novo Código de Processo Civil,
sendo caso de extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto aos males
colunares.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Ações
interpostas
simultaneamente
-
Aposentadoria por invalidez concedida em acordo homologado
pelo JEF de São Bernardo do Campo - Ocorrência de coisa
julgada superveniente - Alegações do autor que não justificam a
interposição de duas ações simultâneas - Sentença reformada
para julgar extinta a ação pelo reconhecimento da coisa julgada,
com condenação do autor em litigância de má-fé. Recurso
provido. (TJSP, 17a Câmara de Dirieto Público, apelação no
1027388-27.2014.8.26.0564, rel. Nuncio Theophilo Neto, j.
28.06.2016).
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
POR
INCAPACIDADE LABORATIVA. IDENTIDADE DAS PARTES,
PEDIDO
E
CAUSA
DE
PEDIR.
COISA
JULGADA.
OCORRÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564 -Voto no 18.110 (anw)
6
I- Nos termos do art. 502 e art. 337, §1o, §2o e
§4o, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se
reproduz ação idêntica à outra - mesmas partes, pedido e causa
de pedir - já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a
recurso.
II- Dessa forma, considerando haver identidade
de partes, de pedido (concessão de benefício por incapacidade
laborativa no mesmo período), e causa de pedir (doenças
ortopédicas e psiquiátricas), está caracterizada a ocorrência de
coisa julgada.
III- Apelação improvida. (TRF 3a Região, AC
2187837/SP, proc. 0003081-51.2016.4.03.6183, 8a Turma, Rel.
Des. Fed. Newton de Lucca, e-DJF3 Judicial 1: 13/12/2016)
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ. ART. 42, CAPUT E § 2o DA LEI 8.213/91. AUXÍLIO-
DOENÇA. ARTIGOS 59 e 62 DA LEI N.o 8.213/91. COISA
JULGADA.
1. Ajuizada demanda em que figuram as mesmas
partes, fundada no mesmo pedido e causa de pedir de ação
anterior transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento da
coisa julgada (artigo 467 do Código de Processo Civil de 1973 e
art. 502 do novo CPC).
2. Extinção do feito, sem julgamento do mérito,
nos termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil
de 1973 (art. 485, V, do novo CPC). Prejudicada a análise de
apelação.(TRF
3a
Região,
AC
2179369/SP,
proc.
0007509-45.2014.4.03.9999, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Lucia
Ursaia, e-DJF3 Judicial 1: 14/12/2016)
Passa-se à análise das queixas de LER/DORT nos membros
superiores.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve prévia
concessão de auxílio-doença previdenciário de 29.01.2013 a 28.02.2013 por varizes
dos membros inferiores (fls. 75/76); de 01.05.2015 a 04.03.2016 por episódios
depressivos (fls. 77/80), e de 11.04.2016 a 11.05.2017 por outros transtornos
ansiosos (fls. 81/84).
Na perícia médica realizada se concluiu que a obreira não
apresenta moléstias que reduzam sua capacidade profissional, e as alterações
encontradas não possuem relação com o trabalho exercido (fls. 101/107).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564 -Voto no 18.110 (anw)
7
Asseverou o expert:
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer e Jobe interrogados, Apley e Patte negativo
Cotovelos: sem edemas
Sem dor à palpação de epicôndilos.
Punhos e antebraço:
Sem dor á palpação de musculatura; sem
empastamento
Tinel,
Phalen
e
Finkelstein
negativos
bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares. (fls. 104).
(...)
Membros superiores
Autora queixa-se de dores em ombros. Não foi
anexado nenhum exame que mostre a lesão. Relatório de fls 21, de
outubro de 2014, cita que autora queixa-se de dores em ombro
esquerdo há dois anos (portanto desde 2012) e existia
ultrassonografia daquele ano confirmando diagnóstico. Não se
sabe quais eram as lesões. Médico solicitou outro exame. O exame
físico realizado na ocasião não mostrou sinais de atividade
inflamatória de lesões de ombros, com sinal de Neer, negativo.
Autora não comprovou tratamento. Os exames atuais foram
realizados mais de dois anos após afastamento do trabalho e
cinco anos após o primeiro exame. Não se pode estabelecer
associação entre lesões de 2012 e as atuais, até mesmo porque
atualmente existem lesões mais intensas em ombro direito que
esquerdo. Não existia queixas de ombro direito, até pouco tempo
antes do afastamento do trabalho (vide relatório fls 21). Não
existe relação temporal entre lesões atuais e trabalho. Não se
pode estabelecer nexo causal, independentemente de existência ou
não de risco ocupacional para LER/DORT. (fls. 105/106

destaque consta do original).
Na perícia ortopédica realizada na ação que tramitou na
Justiça Federal também se verificou a normalidade do exame físico específico:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564 -Voto no 18.110 (anw)
8
Sinais de Lasegue, Neer e Jobb negativo,
reflexos mio tendineos de membros superiores e membros
inferiores normal e simétrico.
Diâmetro de membros inferiores e superiores
normais e simétricos.
Ausência de edema, derrame, bloqueios e
deformidades em membros superiores e membros inferiores. (fls.
349).
Consigne-se que a indenização infortunística não busca
reparar a lesão ou moléstia em si, mas tão somente a incapacidade laborativa dela
decorrente, que inexiste in casu.
A perícia realizada em âmbito trabalhista, além de não poder
ser considerada como prova emprestada plena, diante da não participação do INSS
na sua elaboração, não é capaz de afastar as conclusões acima traçadas, mormente
porque não explicou o motivo pelo qual a patologia agravou mesmo após longo
período de afastamento do trabalho.
Aliás, o laudo ali elaborado sequer foi objeto de análise na
Justiça do Trabalho, já que não observou os limites da lide (conforme consulta ao
sítio eletrônico do E. TRT da 2a Região Processo no 1001764-94.2017.5.02.0432).
A obreira não trouxe o menor laivo de prova apto a lançar
dúvidas sobre os laudos periciais; daí porque não merece agasalho a apelação, eis
que para a concessão de benefício acidentário faz-se imprescindível, além da
existência do nexo causal, a efetiva redução na capacidade profissional. A ausência
de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação infortunística.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011659-53.2017.8.26.0564 -Voto no 18.110 (anw)
9
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag.
no 651633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)